Tribunal: STF
Processo: RE 614889
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II – Incide a Súmula 283 do STF quando o acórdão de origem possui fundamento suficiente não abrangido pelo recurso extraordinário. 




III - Agravo regimental improvido.